Tribunal: STF
Processo: RE 294221
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: - Professores do Estado do Paraná. Piso salarial
de três salários mínimos.
        - A vinculação desse piso salarial a múltiplo de salários
mínimos ofende o disposto no artigo 7º, IV, da Constituição Federal.
Precedentes do S.T.F.
        - Inexistência de ofensa por parte do acórdão recorrido
aos artigos 39, § 2º, 7º, V e VI, e 206, V, da Constituição Federal.
Recurso extraordinário conhecido pela letra "c" do inciso
III do artigo 102, mas não-provido.